Tribunal: TJPA
Processo: 0024268-05.2007.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0024268-05.2007.8.14.0133

RECORRENTE: ISRAEL COSTA VIEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DIREITO PENAL - SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ART. 121, CAPUT, DO CP – HOMICÍDIO – IMPRONÚNCIA – NÃO SUSTENTADO DIANTE DO CONTEXTO PROBATÓRIO PRODUZIDO. MATÉRIA A SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria;

2. Pa
ra se efetuar a impronuncia requerida, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, o que não restou comprovado nos autos, de forma clara e induvidosa,
o que impõe profunda imersão no contexto probatório,
razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação
do Conselho de Sentença
;

3.
Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de ______________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º
0024268-05.2007.8.14.0133

Crime TIPIFICADO NO art.121,
CAPUT
, do cp.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

APELANTE: ISRAEL COSTA VIEIRA

DEFENSOR PÚBLICO: ROSÂNGELA LAZZARIN

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ISRAEL COSTA VIEIRA
em face de decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Marituba, a qual lhe pronunciou pelo crime de homicídio, previsto no
art. 121, caput, do CP (homicídio),
tendo como vítima Luiz Daniel Ferreira Morgado.

Em suas razões recursais (18/04/2023), sob o 15653332 – Pág. 395-398, o recorrente pede a impronúncia pela ausência de provas, pois não houve uma produção segura referente à autoria e nem do elemento subjetivo do tipo - o
animus necandi -
, para, com isso, embasar eventual decisão de procedência da exordial e permitir entrar na segunda fase procedimental, requisito essencial para encaminhar os autos para julgamento a Júri Popular, estando em desacordo com a legislação processual em vigor constitucional.

Requer a reforma da decisão ora recorrida para que o recorrente seja impronunciado pela ausência de provas quanto ao elemento subjetivo.

Em contrarrazões, datada de 9 de maio de 2023, de Num. 15653334 – Págs. 402-405, o Ministério Público refutou as alegações da defesa, sustentando a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade no caso concreto, pugnando pelo desprovimento e a manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos.

O Ministério Público de 2º grau, apresentou manifestação no dia 20 de novembro de 2023, sob o Num. 17027970 – Págs. 413-414, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

No mérito, o recorrente almeja a reforma da decisão de pronúncia e, consequentemente, sua impronuncia, sob o argumento de que as provas acostadas aos autos não traduzem elementos suficientes à sua “condenação”.

Inicialmente, importa esclarecer que
a pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Note-se que a fundamentação da pronúncia deve ser a mais sucinta possível, sob pena de colocar em risco a
soberania dos veredictos
. Nesse sentido, dispõe o art. 413, §1º, do CPP que o juiz deve limitar-se à
“indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadas e as causas de aumento de pena”.

Diante disso, e do acervo probatório constate dos autos, entendo e
xistirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia proferida contra o recorrente.

Com efeito, analisando os autos, verifico que o juízo
‘a quo’
fundamentou sua decisão nas provas que instruem o feito, cujos indícios de autoria indiciam que o recorrente, munido de uma arma de fogo desferiu tiros em um bar que vieram a atingir e matar a vítima.

Veja-se que a

materialidade do crime
pode ser facilmente verificada pelo Exame de Necrópsia (ID 15653098, Pág.54), o qual esclarece que a causa da morte da vítima Luiz Daniel Ferreira Morgado decorreu de hemorragia interna, devido ferida perfuro-contusa por projétil de arma de fogo no tórax.

Quanto à
autoria delitiva
, também entendo restar suficientemente provado o indício de autoria, pelos depoimentos das testemunhas de acusação prestados perante juízo, dentre os quais destaco o depoimento da testemunha Wallace Antônio Lisboa da Silva que declarou:

Trecho extraído da sentença.

Portanto, atendido o requisito de existência de indícios suficientes de autoria para a pronúncia. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal.

2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, como ocorreu na espécie.

3. No caso dos autos, verifica-se que inexiste manifesto constrangimento ilegal a ponto de justificar a impetração deste habeas corpus substitutivo de recurso próprio, na medida em que a pronúncia foi concretamente fundamentada nas provas dos autos, especificamente na interceptação telefônica acostada aos autos.

4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

Diante disso, a
sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos acima mencionados, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2024
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

Belém, 24/06/2024